Tribunal: TJES
Processo: 5014065-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014065-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BERNARDETE MONDONI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E COMPROVANTE DE REPASSE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição em dobro e danos morais. O recorrente alega a validade da contratação, esclarecendo divergência na numeração do contrato (averbação vs. adesão) e suscita preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar causa em que, diante da negativa veemente de contratação pela parte autora e da apresentação de contrato com assinatura atribuída a ela pela parte ré (acompanhado de comprovante de repasse de valores), torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da firma.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou que o contrato anexado aos autos corresponde ao negócio jurídico questionado, superando o fundamento da sentença de que se tratava de documento diverso.

4. Havendo negativa de contratação pela consumidora e, em contrapartida, apresentação de termo de adesão assinado e comprovante de transferência (TED) pelo banco, instaura-se dúvida razoável que não pode ser sanada por simples análise visual ou prova testemunhal.

5. A verificação da autenticidade da assinatura exige conhecimento técnico específico (perícia grafotécnica), prova de natureza complexa incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o rito sumaríssimo (Lei nº 9.099/95).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando há dúvida razoável suscitada pela documentação apresentada, configura complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a incompetência do juízo, quando a prova técnica é indispensável para o deslinde da controvérsia fática."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014065-34.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: BERNARDETE MONDONI

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E COMPROVANTE DE REPASSE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição em dobro e danos morais. O recorrente alega a validade da contratação, esclarecendo divergência na numeração do contrato (averbação vs. adesão) e suscita preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar causa em que, diante da negativa veemente de contratação pela parte autora e da apresentação de contrato com assinatura atribuída a ela pela parte ré (acompanhado de comprovante de repasse de valores), torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da firma.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou que o contrato anexado aos autos corresponde ao negócio jurídico questionado, superando o fundamento da sentença de que se tratava de documento diverso.

4. Havendo negativa de contratação pela consumidora e, em contrapartida, apresentação de termo de adesão assinado e comprovante de transferência (TED) pelo banco, instaura-se dúvida razoável que não pode ser sanada por simples análise visual ou prova testemunhal.

5. A verificação da autenticidade da assinatura exige conhecimento técnico específico (perícia grafotécnica), prova de natureza complexa incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o rito sumaríssimo (Lei nº 9.099/95).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando há dúvida razoável suscitada pela documentação apresentada, configura complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a incompetência do juízo, quando a prova técnica é indispensável para o deslinde da controvérsia fática."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
BERNARDETE MONDONI
em face de
BANCO BMG S.A.
Na exordial, a parte autora narra que é beneficiária do INSS e foi surpreendida com descontos em seu benefício referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual alega não ter contratado ou autorizado. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 14578326), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 13946248, realizados antes de 08/12/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 13946248 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 56249363.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (08/12/2019 a 08/12/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ).

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.757,39 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 68388617), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 14578328), ocasião em que reiterou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela autora ao ID
14578330
, preliminarmente, suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito,defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, ID 14578329.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Recebo-o

apenas no efeito devolutivo.

Por ocasião da sentença (ID 14578326), entendeu o Juiz de primeira instância:
“Em que pese a parte requerida ter anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto ao INSS e discutido nestes autos (contrato n. 13946248), pois o instrumento tem número identificador diverso (n. 52311827).”

Em seu recurso, a instituição financeira esclarece que o contrato juntado aos autos corresponde ao negócio objeto do processo, uma vez que a numeração prevista no histórico de empréstimos INSS é o n.º 13946248, numeração que se refere à averbação da reserva de margem consignável vinculado ao contrato que possui número de adesão distinta, qual seja, nº 52311827.

De fato, vejo que assiste razão ao recorrente, de modo que a sentença partiu de premissa equivocada.

Assim, entendo que o contrato juntado ao ID 14578316, constitui, exatamente, o negócio jurídico objeto da lide.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, especificamente no que tange à contratação do cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao benefício previdenciário da autora.

A parte autora nega veementemente a contratação. Por outro lado, a instituição financeira recorrente desincumbiu-se, a princípio, do ônus de apresentar documento que comprovaria o vínculo, juntando aos autos o Termo de Adesão (ID 14578316), o qual conta com assinatura atribuída à autora, bem como comprovantes de transferência eletrônica (TED) (ID 14578318) creditados em conta de titularidade da requerente junto à Caixa Econômica Federal.

Diante da negativa de contratação pela parte consumidora e da apresentação de instrumento contratual pela instituição financeira com assinatura que lhe é atribuída, instaura-se dúvida razoável acerca da autenticidade da firma lançada no documento.

A simples análise visual do documento apresentado e dos documentos pessoais da autora (ID 14578301 - Pág. 3) não é suficiente para que este Juízo, desprovido de conhecimento técnico específico, possa afirmar categoricamente se a assinatura partiu ou não do punho da requerente, ou se houve uma montagem fraudulenta sofisticada.

Nesse cenário, a prova pericial grafotécnica torna-se imprescindível para o deslinde da questão fática, visando apurar a veracidade da assinatura contestada. A realização de tal perícia revela-se complexa e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, conforme preconiza o art. 3º da Lei nº 9.099/95.

O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
. Sendo a prova necessária (perícia técnica) incompatível com o rito sumaríssimo, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo.

Portanto, havendo elementos probatórios trazidos pelo réu que contrapõem a tese inicial e exigem verificação técnica formal para serem validados ou afastados, cercear a produção dessa prova ou decidi-la sem o amparo técnico implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
suscitada pelo recorrente, devido à complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, e, por consequência,
ANULO A SENTENÇA
proferida, julgando
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
rejeitar a preliminar de incompetência
e, no mérito,
manter integralmente a sentença de primeiro grau
.

Do Afastamento da Preliminar de Incompetência

A tese de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de perícia grafotécnica para dirimir a controvérsia sobre a validade da assinatura no contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), não merece acolhimento.

A relação jurídica
sub judice
é tipicamente de consumo, o que impõe a aplicação da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 14 do CDC. Uma vez que a Recorrida nega a contratação, recai sobre o Recorrente o ônus de provar a validade e a regularidade do negócio jurídico, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A análise do Juízo
a quo
, amparada na inversão do ônus da prova e na livre convicção motivada (art. 5º da Lei n. 9.099/95), considerou a prova documental apresentada pela parte Ré frágil e insuficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, notadamente diante da alegada e aparente dessemelhança das assinaturas. O julgador de primeiro grau concluiu que a prova trazida pelo Banco não se prestou a comprovar a contratação, prescindindo da prova pericial para formar seu convencimento,
conclusão esta da qual coaduno integralmente
.

Ademais, permitir que a parte que detém o ônus da prova (o Banco) invoque a complexidade da matéria (perícia grafotécnica) para afastar a competência do Juizado, após não ter conseguido se desincumbir de seu dever probatório, consistiria em cerceamento do direito de acesso à justiça da Recorrida. Desta forma, o conjunto probatório é apto ao julgamento, devendo ser
rejeitada a preliminar
.

Do Mérito - Manutenção da Sentença

No mérito, a divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14578316), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que não restou demonstrado que a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de compras.

Mesmo que assim não o fosse, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14578326) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício do Recorrido, após a compensação do montante sacado de R$ 1.757,39 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto,
rejeitando a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14578326.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL